Tribunal: TJSP
Processo: 0002655-81.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição dos réus por insuficiência de provas, com pleito de desclassificação para a forma simples, por exclusão de uma ou outra qualificadora. Subsidiários pleitos de afastamento da reincidência em favor de J.A.S., de reconhecimento da atenuante da confissão em favor de J.A.S., de abrandamento do

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição dos réus por insuficiência de provas, com pleito de desclassificação para a forma simples, por exclusão de uma ou outra qualificadora. Subsidiários pleitos de afastamento da reincidência em favor de J.A.S., de reconhecimento da atenuante da confissão em favor de J.A.S., de abrandamento do regime para a forma do aberto ou semiaberto, com detração processual e concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impertinência.

1- Inviabilidade dos pleitos de absolvição e desclassificação. (i) Furto. Mérito. Materialidade. Peças de instrução. Auto de exibição e apreensão da "res furtiva", cujo reconhecimento foi feito pelo representante da empresa-vítima, confirmado em juízo. Autoria certa. Circunstâncias do flagrante. Apoio na prova oral extraída do relato judicial de policial militar. Validade do testemunho policial. Confissão parcial de J.A.S.. Condenação mantida. (iii) Qualificadoras. Escalada. Concurso de agentes. Respaldo na prova oral, malgrado a negativa dos réus, formulada com óbvio intuito de abrandamento da resposta punitiva. Inexistência de hierarquia de provas no processo penal moderno. Desclassificação inviável. Pleitos afastados.

2- Dimensionamento punitivo ora mantido. Reincidência. Respaldo nas folhas de antecedentes. Prova documental idônea. Descabimento na exigência de certidão específica. Confissão de J.A.S.. Parcial, tendo negado a comparsaria com os demais réus, pouco colaborando ao esclarecimento dos fatos em juízo e despindo-se de arrependimento sincero. Atenuante não aplicada. Regime aberto. Descabimento. Réus reincidentes. Proclividade à prática de crimes patrimoniais. Insuficiência de regimes mais brandos aos fins punitivo e preventivo das penas. Art. 387, § 2°, do CPP. Inaplicabilidade. Lapso de prisão cautelar o qual, aqui, não afeta a fixação do regime. Penas restritivas de direitos. Incoerência com o regime inicial fechado. Penas socialmente desaconselháveis, em se tratando de contumácia delitiva. Apelo em liberdade. Descabimento. Confirmação do mérito, autorizada a manutenção da cautelar extrema. Penas mantidas.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002655-81.2017.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes JOANDERSON
ALMEIDA DA SILVA, FERNANDO HENRIQUE MELO DOS SANTOS e MÁRCIO
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.
COMUNIQUE-SE, mantida a prisão preventiva. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 2/21
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002655-81.2017.8.26.0540.
Apelantes:
FERNANDO
HENRIQUE
MELO
DOS
SANTOS,
JOANDERSON ALMEIDA DA SILVA e MÁRCIO RODRIGUES
(Defensor Público, Dr. Daniel Durvault Lemes Roitberg).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Paulo Antônio Canali Campanella.
Comarca: Mauá.
VOTO No 16.444.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida
absolvição
dos
réus
por
insuficiência de provas, com pleito de
desclassificação para a forma simples, por
exclusão de uma ou outra qualificadora.
Subsidiários pleitos de afastamento da
reincidência em favor de J.A.S., de
reconhecimento da atenuante da confissão
em favor de J.A.S., de abrandamento do
regime para a forma do aberto ou
semiaberto, com detração processual e
concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impertinência.
1- Inviabilidade dos pleitos de absolvição e
desclassificação.
(i)
Furto.
Mérito.
Materialidade. Peças de instrução. Auto de
exibição e apreensão da “res furtiva”, cujo
reconhecimento
foi
feito
pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 3/21
representante da empresa-vítima, confirmado em juízo. Autoria certa.
Circunstâncias do flagrante. Apoio na
prova oral extraída do relato judicial de
policial militar. Validade do testemunho
policial. Confissão parcial de J.A.S..
Condenação mantida. (iii) Qualificadoras.
Escalada. Concurso de agentes. Respaldo
na prova oral, malgrado a negativa dos
réus, formulada com óbvio intuito de
abrandamento
da
resposta
punitiva.
Inexistência de hierarquia de provas no
processo penal moderno. Desclassificação
inviável. Pleitos afastados.
2- Dimensionamento punitivo ora mantido.
Reincidência. Respaldo nas folhas de
antecedentes. Prova documental idônea.
Descabimento na exigência de certidão
específica. Confissão de J.A.S.. Parcial,
tendo negado a comparsaria com os
demais réus, pouco colaborando ao
esclarecimento dos fatos em juízo e
despindo-se de arrependimento sincero.
Atenuante não aplicada. Regime aberto.
Descabimento. Réus reincidentes. Proclividade à prática de crimes
patrimoniais. Insuficiência de regimes mais
brandos aos fins punitivo e preventivo das
penas.
Art.
387,
§
2°,
do
CPP.
Inaplicabilidade. Lapso de prisão cautelar
o qual, aqui, não afeta a fixação do
regime. Penas restritivas de direitos.
Incoerência com o regime inicial fechado.
Penas socialmente desaconselháveis, em
se tratando de contumácia delitiva. Apelo
em liberdade. Descabimento. Confirmação
do mérito, autorizada a manutenção da
cautelar extrema. Penas mantidas.
Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 4/21
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”,
interposta em favor de FERNANDO HENRIQUE MELO DOS
SANTOS, JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS e
MÁRCIO RODRIGUES, contra r. sentença condenatória de
lavra do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Mauá (cf. certidão de publicação da sentença, na audiência datada de 04 de
abril de 2018 fls. 229).
Consta
dos
autos
que
os
acusados
Fernando (qualificado às fls. 27), Joanderson (qualificado às fls. 36) e
Márcio (qualificado às fls. 47) foram, inicialmente, denunciados
por furto qualificado, porque, na data de 03 de dezembro
de 2017, por volta das 23h22min, na Rua dos Bandeirantes,
n° 471, sala 04, bairro Centro, na cidade e Comarca de
Mauá, agindo em concurso de agentes, com unidade de
desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante
escalada, durante o repouso noturno, uma câmera digital
da marca “Canon” (preço: R$ 1.000,00), um projetor da marca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 5/21
“Sanyo” (preço: R$ 1.000,00) e um aparelho HD externo, da
marca “Pritek” (preço: R$ 200,00) (cf. auto de exibição e apreensão fls.
15; auto de reconhecimento de objeto fls. 16; auto de avaliação fls. 17), em
prejuízo da empresa Seven Quality Ltda. (conforme denúncia fls.
164/165, recebida na data de 15 de dezembro de 2017 fls. 167/168).
De acordo com o averiguado nos autos,
Joanderson, Márcio e Fernando, jungidos pelo comum
propósito de praticar o furto em detrimento da Seven, agindo
com intenção típica (“animus furandi”), encontraram-se, em
horário avançado da data acima indicada, e articularam a
escalada até uma janela lateral da empresa-vítima. Para
tanto, escalaram um muro lateral de uma residência,
contígua ao local do crime, que se situa no pavimento
superior, acima de onde funciona uma padaria (altura aproximada
de seis metros). Após atingirem o beiral do muro, alcançaram o
pavimento superior, pelo lado externo, por meio de um salto,
e posicionaram-se ao lado de uma janela lateral, que
forçaram para ter acesso ao interior do imóvel. Uma vez
dentro da Seven, apropriaram-se dos três itens acima
listados, que colocaram em duas mochilas. Ocorre que
vizinhos ouviram um barulho incomum e acionaram a força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 6/21
policial, que chegou ao local dos fatos no momento em que
o trio dali se evadia, na posse da “res furtiva”. Os réus
foram abordados de imediato, localizando-se os itens
furtados da Seven no interior das mochilas. De maneira
informal, admitiram a prática delitiva aos milicianos, que os
conduziram ao distrito policial. Márcio, Fernando e
Joanderson foram autuados em flagrante (fls. 02), dando-se
início, destarte, à persecução penal.
Após o devido processamento, a ação penal
foi julgada procedente, sendo Fernando, Márcio e
Joanderson então, condenados como incursos no artigo
155, § 4°, II e IV, do Código Penal, igualmente às penas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, com pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no piso legal, ausentes quaisquer benesses penais (fls.
227/229).
A sentença passou em julgado, para a
Acusação, em 09/04/2018 (cf. certidão fls. 280).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 7/21
Os réus estão presos. De legalidade
reconhecida,
o
flagrante
foi
convolado
em
prisão
preventiva (cf. decisão judicial de 04/12/2017 fls. 146/147). Portanto,
os acusados responderam ao presente feito sob custódia,
não lhes sendo permitido, portanto, apelar em liberdade,
porque reputados inalterados, na sentença, os fundamentos
da medida constritiva.

Em apelo comum aos acusados, pugnou-se
pela (i) absolvição por insuficiência de provas ou pela (ii)
desclassificação para a modalidade simples, com excisão
das qualificadoras do concurso de agentes ou da escalada.
Subsidiariamente, pede-se (iii) o recorte da qualificadora da
reincidência, à falta de prova documental idônea; (iv) o
reconhecimento da confissão espontânea em favor do
acusado Joanderson, a ser compensada com a reincidência,
se esta se mantiver; (v) o abrandamento do regime inicial,
para a forma do aberto, ou, em último caso, para a do
semiaberto; (vi) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos em favor de Joanderson;
(vii) o deferimento do apelo em liberdade em benefício dos
acusados (fls. 231/252).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 8/21
Contrarrazões ministeriais (fls. 260/265) pelo
não provimento do recurso defensivo.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou o não provimento do apelo (fls. 304/320).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes colhidos
na fase inquisitiva (fls. 03, 05, 06, 07, 08, 09). Caderno probatório
composto pelo auto de exibição e apreensão da “res
furtiva” (fls. 15), auto de reconhecimento de objeto (fls. 16) e
auto de avaliação (fls. 17). Em juízo, foram ouvidas as
testemunhas Vanderlei Luiz de Figueiredo Junior (representante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 9/21
da empresa-vítima Seven) e Dailton Aparecido de Macedo Araújo
(policial
militar), interrogando-se os acusados Fernando,
Joanderson e Márcio por derradeiro (cf. mídia inserta nos autos
DIGITAIS).
Malgrado o empenho argumentativo do douto
Advogado, acertada é a conclusão do piso.
Reexame do caderno de provas que desautoriza o acolhimento dos pedidos defensivos
formulados quanto ao mérito propriamente dito.
A materialidade encontra-se apoiada nas
próprias peças de instrução. Destaca-se, porém, o auto de
exibição e apreensão da “res furtiva” (fls. 15), consistente
em aparelhos eletrônicos de considerável valor econômico
(fls. 17), individualmente considerados e, sobretudo, como
conjunto, o que, seja pela natureza, seja pelo preço, permite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 10/21
rechaçar a hipótese de crime de bagatela. Os itens foram
localizados na posse dos réus, divididos em duas mochilas,
como asseveraram, em juízo, o policial militar Dailton Araújo
e, até mesmo, o acusado Fernando (embora tenha negado a prática
do crime, reconheceu que houve duas mochilas apreendidas), o que denota,
também, a comparsaria criminosa. Isso porque, ao contrário
do quanto afirmaram os réus, a testemunha policial, apesar
de ter recordado apenas Joanderson como portador de uma
das mochilas, reconheceu os três réus em juízo, e
confirmou que a segunda mochila estava sendo carregada
por outro acusado, apenas não conseguindo precisar se se
tratava de Márcio ou Fernando. Os objetos apreendidos pela
força policial foram reconhecidos por Vanderlei Luiz de
Figueiredo Junior, representante legal da Seven, consoante
corroborou este último sob o selo do contraditório, o que
evidentemente implica os réus na subtração praticada.
Ademais, de acordo com o referido miliciano, o trio de
acusados caminhava junto, em compasso, não se tratando,
assim, de mera encontro acidental daqueles dois últimos no
local de abordagem de Joanderson, que CONFESSOU, com
temperamentos, o cometimento do furto em juízo. Esse
último libelado pretendeu, no exercício da autodefesa,
obtemperar a verdade real dos fatos: conquanto tenha
admitido o crime na fase judicial, após romper o selo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 11/21
silêncio extrajudicial (fls. 08), negou a comparsaria com os
outros réus, a quem eximiu de participação; além disso,
afirmou que o muro da casa contígua ao local do crime era
baixo, tendo se valido de uma escada para alcançar a laje
onde se localiza a Seven, o que não possui respaldo
probatório e é infirmado (no tocante à altura) pela prova
testemunhal. Portanto, no campo da autoria, tampouco
resistem maiores desafios para se reconhecer a “culpa” dos
increpados.
Noutro vértice, apesar do esforço dos
acusados em obnubilar, em parte, a verdade real dos fatos,
fracassaram eles nesse mister. A negativa de autoria vertida,
em uníssono, por Márcio e Fernando perante o Juízo “a
quo”, de fato, não lhe socorre. Urge, primeiro, recapitular o
conteúdo do testemunho trazido pelo policial militar Dailton
Araújo, que, por sinal, reiterou em juízo a tônica das
diligências
dispendidas
com
indelével
fidelidade.
Desnecessário ressaltar a inexistência de quaisquer óbices à
atuação de agentes da segurança pública (em sentido lato,
policiais, inclusive) como testemunhas, na lógica da lei processual
pátria (artigo 202 do Código de Processo Penal). Pouco provável que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 12/21
tivesse a testemunha se prestado a manipular os fatos
apenas para justificar sua postura em campo, até pelo nítido
desinteresse em inculcar inocentes ou, aqui, mais
especificamente, em prejudicar os réus, nada se
apontando, em particular, contra o miliciano ouvido em juízo.
Dailton ressaltou, inclusive, que os TRÊS réus admitiram o
crime, confirmando que acessaram o interior da Seven
pela janela lateral, alcandorada após atingirem o beiral
do muro de residência contígua ao local do crime. A
testemunha estimou, ao contrário do quanto ponderou
Joanderson, que referida barreira física detém cerca de
seis
metros
de
altura,
tornando-se
inequívoca
a
qualificadora objetiva da escalada. Não há que se exigir,
especificamente, laudo pericial para sua confirmação, eis
que, na lógica do processo penal moderno, avesso ao
sistema tarifário, não se permite qualquer forma de hierarquia
entre provas, enquanto que, especificamente, a situação
necessariamente não deixa vestígios. Outrossim, não se
trata, da mesma forma, em se prestigiar cegamente o relato
testemunhal sobre a versão dos acusados, as quais, no
entanto,
se
encontram
albergadas
pela
cláusula
constitucional de não incriminação contra si mesmo
(“nemo tenetur se detegere”
artigo 5°, LXIII, da Carta Magna de 1988).
Ocorre que, concretamente, se mostrou monolítica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 13/21
narrativa prestada pela testemunha policial, ao contrário dos
relatos dos réus, que, de início, optaram pelo silêncio e, em
juízo, trouxeram versões contraditórias entre si. Isso porque
Márcio afirmou que se encontrava em companhia de
Fernando numa casa abandonada, próxima ao local do furto,
consumindo “crack”, quando deixaram o valhacouto por
terem consumido todo o estupefaciente (ele só trazia o
cachimbo consigo no bolso) e, por coincidência, passaram pelo
local da abordagem de Joanderson, tendo sido injustamente
implicados pelos milicianos. Fernando divergiu sutilmente,
afirmando que ele e o companheiro Márcio até recearam a
abordagem policial, ao deixarem a casa, porque ainda
traziam drogas no bolso. Contradição evidente. E, tendo-se
em conta que os policiais ou o auto de exibição e apreensão
NADA registraram acerca de porções de “crack” ou de
cachimbo na posse daqueles dois réus, contraditórios entre
si, insisto, parece razoável concluir pela mendacidade de
ambos. Vale ressaltar que tais informações lindeiras,
apresentadas apenas em juízo, constituiriam fatos novos, os
quais conviriam à defesa daqueles dois réus, de forma que
sobre eles recaía o ônus probatório segundo as regras de
distribuição (artigo
156,
caput,
do
Código
de
Processo
Penal).
Fracassaram, decerto, nesse mister, o que só veio fortalecer
o acerto do desate alcançado no piso, inclusive no que diz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 14/21
respeito às qualificadoras.
De rigor, em suma, a condenação dos
acusados pelo crime assacado, sendo inviáveis os pleitos
absolutório e desclassificatório.
Passo às penas, analisando os pleitos
subsidiários formulados pela Defesa.
Na lógica do modelo trifásico (artigo 68 do Código
Penal), assim foram dosadas as reprimendas pelo Juízo “a
quo” (fls. 228/229): “Fixo a pena-base no mínimo legal de dois anos de
reclusão e dez dias-multa. Na segunda etapa, em razão da reincidência dos
acusados fls. 104, 132 e 143- aumento a reprimenda em 1/6, definindo-se a
condenação em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Registre-
se, de acordo com tranquila jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, a desnecessidade de certidão cartorária para a comprovação da
reincidência. Por fim, destaca-se que a confissão parcial não enseja
qualquer redução. O valor de cada dia-multa, levando-se em conta a falta de
elementos para a apuração da situação econômica dos réus, deve ser de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 15/21
um trigésimo do salário mínimo vigente, monetariamente atualizado na data
de seu efetivo pagamento. Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena
sob o regime inicial fechado em razão dos péssimos antecedentes dos
acusados. Regime mais brando não seria suficiente para prevenção e
reprovação da conduta. Pela mesma razão os acusados não fazem jus a
qualquer benesse legal. Ante o exposto julgo parcialmente procedente a
ação penal para CONDENAR JOANDERSON ALMEIDA DA SILVA, MÁRCIO
RODRIGUES e FERNANDO HENRIQUE MELO DOS SANTOS às penas de 02
anos, e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no unitário mínimo, por
incursão nos incisos II e IV do parágrafo 4o do artigo 155 do Código Penal.
Os réus não poderão apelar em liberdade, inalterados os fundamentos da
custódia cautelar.”.
Dimensionamento punitivo correto, em geral,
não comportando reparos.
Na primeira fase, as penas iniciais foram
dimensionadas no piso, conquanto a pluralidade de
qualificadoras e o considerável valor econômico da “res
furtiva” pudessem ter justificado um incremento punitivo
ainda nesse ponto. À falta de recurso da Acusação, nada
resta a fazer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 16/21
Na segunda etapa, bem reconhecida a
reincidência em desfavor dos réus. Ao revés do quanto
salientado no arrazoado, perfaz a folha de antecedentes
prova documental idônea, apta a comprovar elementos
técnicos que embasam a incidência da agravante citada, por
se tratar de dados oficiais, emanados de órgão público, e
não inquinados por impugnação específica em sua
autenticidade. Ademais, na mesma lógica avessa à
hierarquia de provas, já mencionada, não faria sentido
prestigiar-se, unicamente, o encarte de certidões de objeto e
pé, destituindo-se outros documentos de sua validade
probatória. A condição de reincidente vê-se compartilhada
pelos três réus: Fernando ostenta uma condenação por
roubo majorado (Processo 5629/2012, com trânsito em julgado em
28/01/2013

fls.
145); Márcio, por receptação e furto
qualificado (Processo 1235811/2009, com trânsito em julgado em
28/09/2013 / Processo n° 1661312/2009, com trânsito em julgado em 16/01/2017
fls. 132); e, por derradeiro, Joanderson, por roubo (Processo
00222288-53.2009.8.26.0348, com trânsito em julgado em 28/09/2013). Por
outro lado, não haveria cabimento em se reconhecer em
favor de Joanderson a atenuante prevista no artigo 65, III,
“d”, do Código Penal. Parcial, a narrativa desse último
acusado se inclinava em rechaçar ambas as qualificadoras,
tanto a subjetiva, visando, ainda, obliterar a atuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 17/21
judicial no esforço em eximir os corréus, como a objetiva,
ao mitigar o reconhecimento da escalada, por ter dito que se
tratava de muro baixo. Evidentemente destituído de sincero
arrependimento, não fazia aquele réu jus à atenuante citada.
Por conseguinte, mantêm-se, assim, inalteradas as penas
na segunda fase, as quais, atingidas pelo incremento,
comum aos três réus, de 1/6, restam fixadas em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) diárias.
No tocante à terceira etapa da dosagem das
reprimendas, ainda urgia reconhecer a causa de aumento
referente ao furto noturno, inserta na incoativa e
desconsiderada na sentença de piso. Não por acaso, bem
ponderou o culto Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet
Filho, que “apesar de não ter sido aplicada a majorante do repouso
noturno, ao contrário do que entendeu o magistrado a quo, existem
reiteradas decisões dos tribunais pátrios no sentido de que a causa de
aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, é compatível
com as qualificadoras e também é aplicável quando o furto é praticado em
estabelecimento comercial, tendo assim, havido déficit de punição, mas,
disto, não houve recurso da acusação” (fls. 319/320), o que, portanto,
nada permite fazer a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 18/21
Quanto ao regime inicial, mantenho, para
todos os réus, o fechado, por compreendê-lo como o único
cabível na espécie. Com efeito, aqui se verificou uma
conjuminância de circunstâncias de maior gravidade, a
se justificar o regime mais gravoso. De um lado, prepondera
o critério subjetivo, vez que, pelo retrospecto criminal dos
acusados, todos eles reincidentes, se extrai uma inegável
proclividade à prática de crimes patrimoniais, estando as
pretéritas condenações relacionadas a delitos nesse campo,
alguns delitos cruentos (Joanderson e Fernando já foram condenados
por roubo). Mais ainda, Márcio é, em particular, reincidente
específico (fls. 132), o que reforça, ainda mais, a necessidade
de regime mais rigoroso na espécie. No plano fático, o delito
patrimonial foi marcado pela comparsaria criminosa
combinada à escalada, com evidente necessidade de
esforço articulado pelos réus para se apropriarem da “res
furtiva”, o que denota evidente premeditação, e com o
fulcro
de
obterem
recursos
para
financiarem,
possivelmente, o próprio vício em droga ilícita
o
“crack”
de elevado poder vulnerante, por sinal, o que
mostra ser patente o alto risco de recidiva em ambos os
casos. Daí não se cogitar do pretendido abrandamento do
regime inicial, seja para a forma do semiaberto, seja para
a do aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 19/21
Outrossim, imperativo não olvidar que, por
não se mostrarem, em nenhum dos dois casos, socialmente
recomendáveis, as penas restritivas de direitos foram
adequadamente afastadas para os três libelados, não se
olvidando o impedimento legal incontornável, no caso de
Márcio, que é reincidente específico (artigo 44, § 3°, do Código
Penal). Afinal, deve ser considerado o critério subjetivo,
desfavorável em se tratando de reincidentes, notadamente
enodoados
em
seus
retrospectos
pessoais
por
condenações pretéritas por crimes patrimoniais (Márcio
admitiu, em juízo, por exemplo, já ter sido criminalmente processado por dez
vezes, antes do presente feito), o que se soma ao elevado risco de
nova incursão na mesma senda criminosa. Em suma, por
coerência, ainda, ao regime fechado, imposto com base no
artigo 59, III, c/c artigo 33, § 3°, ambos do Código Penal,
descabe a substituição da pena corporal por restritivas
de direitos.
Deixo de aplicar o artigo 387, § 2°, do
Código de Processo Penal, porquanto, para o caso,
apresentou-se irrelevante à escolha do início de cumprimento
de pena, o “quantum” da sanção, como acima já analisado, daí

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 20/21
que
igualmente
indiferente
eventual
tempo
de
prisão
provisória, reservando-se, no mais, a apreciação de incidentes
relativos à detração ou à progressão de regime ao competente
Juízo das Execuções Criminais (artigo 66, III, “c” e “d”, da Lei n°
7.210/84). Da mesma forma, uma vez que ora se exauriu o
exame de mérito, reconhecendo-se a responsabilidade
criminal dos três acusados, não faria qualquer sentido
restitui-los à liberdade provisória. Responderam ao feito sob
custódia cautelar, porquanto tida como imperativa a medida
técnica, dentre outros fins, para se coibir a possível reiteração
criminosa, provável do quanto visto do caso, com fundamento
nos artigos 312 e 313, I e II, c/c artigo 282, caput, e § 6°, todos
do Código de Processo Penal. E aqui, fica mantida a cautelar
extrema, na forma do previsto no artigo 617, c/c artigo 387, §
1°, ambos do Código de Processo Penal, ressaltando, mais
uma vez, presentes as causas legais da prisão preventiva,
principalmente a necessidade de garantia da ordem pública,
reiterando, aqui, os mesmos argumentos existentes na análise
do regime de início de cumprimento de pena. Não há que se
cogitar, portanto, agora, em liberdade provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002655-81.2017.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 16.444 - 21/21
Do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
COMUNIQUE-SE, mantida a prisão preventiva.
Transitada em julgado, formalize-se a Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR